Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para: a) manifestar-se sobre as preliminares de inadequação da via eleita e incompetência absoluta suscitadas pela ré nas contrarrazões; b) juntar as principais peças da ação de divórcio (processo no 0709816-06.2018.8.07.0020) como petição inicial, contestação, sentença, recursos interpostos, acórdãos, além de informar se há trânsito em julgado, uma vez que o feito tramita em segredo de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15